Tribunal: TJBA
Processo: 8053085-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053085-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: BA 24.290-S)

AGRAVADO: VALFREDO JORGE DE SOUZA

Advogado: ISMAEL DOS REIS PEDROSA (OAB: BA 24.223-A)

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVAS PERICIAL. NÃO CABIMENTO. ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988, DO STJ. DECISÃO INVECTIVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n.
8053085-07.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima referidos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR P
ROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.